Tribunal: TJSP
Processo: 1011060-49.2014.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – POSSIBILIDADE PARCIAL, APENAS, COM RELAÇÃO À METADE GERAL DO BENEFÍCIO. 1. Incidência da Lei Estadual no 8.975/94, alterada pela Lei Estadual no

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE – POSSIBILIDADE PARCIAL, APENAS, COM RELAÇÃO À METADE GERAL DO BENEFÍCIO. 1. Incidência da Lei Estadual no 8.975/94, alterada pela Lei Estadual no 9.185/95. 2. A incorporação observará o limite de 50%, referente à metade fixa do benefício, adimplido de forma linear e geral, em favor de todos os servidores públicos do quadro da Secretaria Estadual da Saúde. 3. A vantagem é de natureza remuneratória e deve compor a base de cálculo do 13o mês e terço constitucional de férias. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Manutenção dos encargos moratórios fixados em 1o Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 6. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 7. Sentença, parcialmente reformada. 8. Ação julgada, parcialmente procedente. 9. Recurso oficial, parcialmente provido. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.